Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748365-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA REIS NETA AGRAVADO: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA ANGELICA REIS NETA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de GILVAN PEREIRA DOS SANTOS, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, em razão da parte credora não ter logrado êxito na localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requerer a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário do executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, pontuando que “o devedor não possui outros bens penhoráveis, demonstrando-se a total frustração dos meios ordinários de execução, a penhora de percentual moderado dos rendimentos se mostra meio legítimo, proporcional e razoável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional”. Sustenta que a “penhora de 30% da remuneração do executado se mostra admissível, uma vez que o devedor é SUBTENENTE da Policial Militar do Distrito Federal, recebe a título de remuneração, o valor bruto de R$ 16.391,40 (dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos), segundo dados do portal da transparência”. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada no percentual de 30% (trinta por cento), o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensada do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Quanto ao tema de fundo, não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo jurisprudência aplicável ao caso em comento, já desde há muito é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que pode haver a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando o bloqueio de parte da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.743.473/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) No caso dos autos, contudo, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de ofício (posto que a impugnação de ID origem 246850238 fora relativa tão somente ao valor efetivamente penhorado), e, portanto, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator